Tribunal: TJDFT
Processo: 0008875-23.2015.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. PARALISAÇÃO DOS AUTOS POR MAIS DE 30 DIAS. PRESSUPOSTOS FORMAIS. DUPLA INTIMAÇÃO. PESSOAL DA PARTE AUTORA. PATRONOS CONSTITUÍDOS. POR PUBLICAÇÃO OFICIAL. OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A configuração do abandono de causa, previsto no artigo 485 do Código de Processo Civil, pressupõe a inércia da parte, em promover os atos e diligências que lhe competem, por prazo superior a 30 dias.
2. A extinção do feito por abandono da causa depende do atendimento de uma dupla intimação, qual seja: i) a intimação do patrono da parte autora constituído nos autos, via Diário de Justiça Eletrônico; e ii) a intimação pessoal da parte autora, devendo constar, em ambas as intimações, a admoestação de que a permanência da inércia (não promoção do andamento do feito no prazo assinado) importará a extinção do processo.
3. Independentemente do juízo de valor que as partes possam fazer das decisões judiciais, elas devem ser cumpridas a contento, em prol da cooperação processual e, inclusive, dos princípios da economia processual e celeridade. Por maior que seja o intuito do magistrado de se dar andamento aos autos e conferir a devida prestação jurisdicional, o princípio da cooperação e o da primazia da resolução do mérito do processo, não o obrigam a superar a qualquer custo os defeitos procedimentais percebidos, sobretudo quando tais vícios possam dificultar ou até impedir o correto andamento do processo.
4. Apelação conhecida e não provida.